Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-31.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708562-31.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: ELIETE MACHADO DAMASCENA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO SAFRA S/A contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de ELIETE MACHADO DAMASCENA. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo - diante da não localização do veículo - (art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC) (ID 57803105). O banco autor opôs embargos de declaração (ID 57803108), os quais foram acolhidos pelo juízo nos seguintes termos (ID 57803410): “(...) Em verdade, o autor manifesta irresignação ao entendimento do juízo de que a falta da prática de atos para viabilizar a execução da liminar enseja a falta de pressuposto processual. Isso, contudo, é objeção quanto a entendimento jurídico do julgador, que não cabe pretender ser alterado pela oposição de embargos de declaração. Lado outro, em análise dos autos, verifico que está em sigilo a decisão de recebimento da inicial e recebimento da liminar (ID 181545646), na qual previsto o dever de o autor de auxiliar o Oficial de Justiça no cumprimento da execução da liminar, sob pena de extinção. Isso, por sua vez, prejudicou a ciência dessa parte desse dever, o que impede seja reconhecida a falta de prática dessa parte em auxiliar o cumprimento da execução da liminar. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos opostos para declarar nula a sentença embargada, por ausência de situação fática que embasou o fundamento. Renove-se a expedição do mandado de busca e apreensão (...)” Em suas razões (ID 57803414), o banco apelante alega que: 1) “Apresentado embargos de declaração, a mesma foi mantida, contudo, a sentença não pode prosperar”; 2) a ausência de acompanhamento em diligência, não pode gerar a frustração da efetivação da busca e apreensão por meio da extinção do feito. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 57803415). Sem contrarrazões (ID 57803417). É o relatório. DECIDO. O interesse recursal é pressuposto recursal intrínseco, ou seja, inerente ao direito de recorrer. Em outras palavras, o recorrente deve ter a necessidade de recorrer. É necessário que exista uma decisão que cause à parte prejuízo. No caso, o juízo declarou nula a sentença contra a qual o recorrente se insurge ao dar provimento aos embargos de declaração por ele opostos (ID 57803410). Portanto, não houve prejuízo ao banco autor a ensejar a interposição do presente recurso. Não há necessidade ou utilidade do provimento recursal, já que foi contemplado integralmente na sentença que acolheu os embargos de declaração. Evidente a inadmissibilidade do apelo, por não preencher o pressuposto recursal atinente ao interesse recursal, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator